Tribunal: TJES
Processo: 5010197-23.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010197-23.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHEFFERSON MAGNO SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: INDENIZA ASSOCIACAO DE PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5010197-23.2025.8.08.0011

RECORRENTE: JHEFFERSON MAGNO SILVA NASCIMENTO;

RECORRIDO: INDENIZA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO EVENTO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL E LEGAL DE PRONTA COMUNICAÇÃO. ART. 66, II, DA LEI Nº 15.040/2024. REPAROS REALIZADOS SEM PRÉVIA VISTORIA OU AUTORIZAÇÃO DA ENTIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE AQUISIÇÃO DAS PEÇAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. GASTOS REALIZADOS, EM PARTE, ANTES DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À ENTIDADE GESTORA DE DESPESAS NÃO SUBMETIDAS À SUA FISCALIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O dever de pronta comunicação do sinistro decorre tanto do regulamento contratual quanto do art. 66, II, da Lei nº 15.040/2024, constituindo obrigação destinada a viabilizar a regulação, fiscalização e mitigação dos prejuízos.

A realização de reparos sem prévia comunicação e sem oportunizar a inspeção pela entidade de proteção patrimonial inviabiliza a aferição da extensão dos danos e afasta o dever de ressarcimento.

A ausência de comprovantes idôneos de aquisição das peças e a insuficiência da prova das despesas com locação de veículo impedem o reconhecimento dos danos materiais alegados.

Não é possível imputar à entidade mutualista despesas realizadas anteriormente à sua ciência do sinistro, porquanto lhe foi retirada a possibilidade de indicar soluções menos onerosas e de exercer o controle dos custos envolvidos.

A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais e em descumprimento de deveres do associado não caracteriza dano moral indenizável.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JHEFFERSON MAGNO SILVA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de INDENIZA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes de sinistro automobilístico, abrangendo despesas com reparo do veículo e locação de automóvel, bem como à compensação por danos morais, alegando indevida negativa de cobertura pela recorrida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da negativa de cobertura formulada pela associação de proteção patrimonial mutualista recorrida, em razão da comunicação tardia do sinistro e do alegado descumprimento dos deveres contratuais impostos ao associado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

Conforme se extrai dos elementos de prova, o sinistro ocorreu em 25/05/2025, ao passo que a comunicação formal à recorrida somente foi realizada em 13/06/2025, isto é, aproximadamente dezenove dias após a ocorrência do evento, circunstância que não é controvertida entre as partes.

O regulamento do programa de proteção veicular, expressamente aceito pelo recorrente, estabelece o dever de comunicação imediata do evento à central de atendimento, inclusive advertindo que a ausência de comunicação pode acarretar a negativa da cobertura, justamente para viabilizar a sindicância, a fiscalização dos danos e a adoção das providências técnicas pertinentes.

Cumpre registrar que tal dever não decorre exclusivamente da avença firmada entre as partes. A recente Lei Federal nº 15.040/2024, ao disciplinar normas gerais do contrato de seguro, prevê expressamente em seu art. 66, inciso II, que, ao tomar ciência do sinistro, o segurado deve "avisar prontamente a seguradora, por qualquer meio idôneo, e seguir suas instruções para a contenção ou o salvamento", estabelecendo, ainda, em seu § 2º, que o descumprimento culposo desse dever implica perda do direito à indenização correspondente aos danos decorrentes da omissão.

Embora a recorrida seja associação de proteção patrimonial mutualista, e não seguradora
stricto sensu
, o referido diploma legal evidencia a relevância jurídica do dever de pronta comunicação do sinistro, precisamente para possibilitar à entidade garantidora a adequada regulação do evento e a adoção das medidas necessárias à mitigação dos prejuízos.

No caso concreto, a comunicação tardia inviabilizou o exercício tempestivo das atividades de inspeção, sindicância e controle pela recorrida, circunstância agravada pelo fato de o recorrente ter promovido reparos por conta própria, sem prévia autorização ou fiscalização da associação.

Ademais, verifica-se fragilidade probatória quanto aos alegados danos materiais.

No tocante às despesas com reparo do veículo, não foram localizados nos autos comprovantes idôneos de aquisição das peças supostamente utilizadas, havendo apenas documento relativo à mão de obra, desprovido de indicação segura da data de emissão e desacompanhado dos demais elementos necessários à aferição do efetivo desembolso e do nexo causal com o evento narrado.

Da mesma forma, a pretensão de ressarcimento das despesas com locação de veículo não merece acolhimento. O recorrente juntou apenas extratos referentes a cinco e sete diárias de locação, sendo que um deles sequer permite identificar a data da contratação, enquanto o outro demonstra despesa realizada em momento anterior à comunicação formal do sinistro à recorrida.

Não se mostra juridicamente possível imputar à entidade mutualista despesas assumidas unilateralmente pelo associado antes mesmo da ciência do evento pela responsável pela cobertura. A pronta comunicação do sinistro possui precisamente a finalidade de permitir que a entidade avalie a extensão dos danos, indique oficinas credenciadas, proponha alternativas economicamente adequadas e adote medidas de contenção dos prejuízos.
Admitir o reembolso de despesas livremente contratadas antes da comunicação do evento implicaria transferir integralmente ao fundo mutualista custos cuja necessidade, extensão e razoabilidade jamais puderam ser fiscalizadas ou mitigadas pela entidade gestora.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura, mas mero exercício regular de direito fundado no regulamento associativo e nos deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.

Ausente o dever de indenizar os danos materiais, igualmente improcede o pedido de compensação por danos morais, porquanto a negativa de cobertura, quando fundada em interpretação plausível do contrato e em descumprimento de obrigações pelo associado, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)